Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
2. É possível a consulta através da funcionalidade do SISBAJUD denominada “teimosinha”, recentemente implementada, e que consiste na reiteração automática de pesquisas, permitindo ao juiz a fixação de um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo mínimo de 30 dias, a fim de possibilitar a satisfação da obrigação.
3. Tal ferramenta objetiva a busca de ativos financeiros de forma mais efetiva, sem a necessidade de reiterações sucessivas de medidas de bloqueio, além de proporcionar celeridade e eficiência ao serviço cartorário, não justificando a recusa do Juízo de origem na sua utilização, especialmente por que prestigia o princípio da cooperação, inserido nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.